Tribunal: TJBA
Processo: 0514276-97.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0514276-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do Recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: (i) às supostas inconsistências nos depoimentos da vítima e da testemunha presencial; (ii) à alegada inconclusividade do laudo pericial; e (iii) à tese de inexistência de justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri, pleiteando o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes para fins de impronúncia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o recurso em sentido estrito, especialmente quanto: (i) às alegadas contradições nos depoimentos da vítima e da testemunha presencial; (ii) à suposta insuficiência da prova técnica para comprovação da materialidade; e (iii) à inexistência de justa causa para a pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria, destacando a convergência entre os depoimentos da vítima e da testemunha presencial quanto à identificação do embargante como autor do disparo. 5. Eventuais divergências pontuais nas narrativas testemunhais não afastam a existência de indícios suficientes de autoria, sendo matéria a ser aprofundadamente apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 6. A materialidade delitiva foi considerada suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais que confirmam o disparo de arma de fogo e o grave ferimento sofrido pela vítima, sendo desnecessária prova técnica conclusiva para fins de pronúncia. 7. A impronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando ausentes prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, hipótese não configurada no caso concreto. 8. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da parte”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024; STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.517/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023; EDcl nos EDcl no HC 161.678/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018); STF, JSTF 164/274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração com efeito modificativo nº 0514276-97.2019.8.05.0001, opostos por ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES contra o acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso em Sentido Estrito de sua autoria e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA